Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712367-90.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO, HUGO LEONARDO CONCEICAO, FERNANDA EVANGELISTA CONCEICAO, JULIA FRANCISCA DA CONCEICAO, MARIA ALDEIR MOREIRA SANTOS, RONIVALDO RAIMUNDO CANEDO APELADO: WALL STREET CORPORTE, WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WEVERTON VIANA MARINHO Despacho Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis aos apelantes (ID no 16704168), para que cumpram integralmente o despacho de ID no 16401983, págs. 1-3, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. Após, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO